Tribunal: TJSP
Processo: 2009852-82.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame do regime inicial para cumprimento de pena estabelecido em sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da fixação do regime inicial para cumprimento de pena, assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame do regime inicial para cumprimento de pena estabelecido em sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da fixação do regime inicial para cumprimento de pena, assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.

Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.